Tribunal: TJSP
Processo: 2008766-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Palmital. Execução de Precatório. Nulidade da decisão agravada em virtude na ausência de citação pessoal da Fazenda Públicos nos termos do artigo 585 CPC. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Pretensão de rediscutir a matéria de forma exaustiva por parte dos Espólios exequentes. Mero inconformismo. Vícios inexistentes. Pretensão ao reexame da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Palmital. Execução de Precatório. Nulidade da decisão agravada em virtude na ausência de citação pessoal da Fazenda Públicos nos termos do artigo 585 CPC. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Pretensão de rediscutir a matéria de forma exaustiva por parte dos Espólios exequentes. Mero inconformismo. Vícios inexistentes. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Requerimento visando levantar o crédito pertencente ao herdeiro Leonel Eduardo de Montandon Braga Filho formulado por empresa cessionária. Inviabilidade. Matéria discutida em ação autônoma ainda pendente de decisão em primeiro grau. Supressão de instância vedada. Pedido de afastamento do efeito suspensivo que impediu quaisquer levantamentos. Indeferimento. Elevado valor em discussão que recomenda prudência antes da apuração da real situação do débito pelo DEPRE. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade.
Embargos da Fazenda Pública Estadual acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado.
Embargos dos Espólios Syllas Camargo Schreiner e Leonel Braga Motta rejeitados.
Embargos de terceira interessada rejeitados.